Tribunal: TJSP
Processo: 2245557-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde – Tutela provisória de urgência – Presença dos requisitos legais do art. 300, CPC – Agravada diagnosticada com hérnia discal extrusa com migração caudal paramediana C5-C6, com risco de "perda de função neurológica permanente e irreversível" – Negativa de cobertura ao tratamento cirúrgico – Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Não pode a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Seguro Saúde – Tutela provisória de urgência – Presença dos requisitos legais do art. 300, CPC – Agravada diagnosticada com hérnia discal extrusa com migração caudal paramediana C5-C6, com risco de "perda de função neurológica permanente e irreversível" – Negativa de cobertura ao tratamento cirúrgico – Abusividade – Aplicação do CDC – Cobertura devida – Não pode a Operado do plano ou seguro saúde imiscuir-se na modalidade de tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e do bem estar – Caução – Adequação da dispensa – A exigência ou dispensa da caução é faculdade inserida no poder geral de cautela do juiz, e, no caso, a impossibilidade de atender à exigência da contracautela poderia resultar no mal que se pretende evitar pela ação – Reembolso devido nos limites contratuais – Cláusula de reembolso que não é ininteligível e a beneficiária poderia previamente consultar o valor do reembolso – Recurso provido em parte.